Tribunal: TJPA
Processo: 0810921-13.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810921-13.2022.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOÃO CARLOS DA SILVA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO N.º: 0810921-13.2022.8.14.0401.

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE ICOARACI/PA.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO.

APELADO: JOAO CARLOS DA SILVA FERREIRA.

DEFENSORIA PÚBLICA: BRUNO SILVA NUNES DE MORAES.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06)
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO – BUSCA PESSOAL EIVADA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO
. É IMPOSITIVO PRESERVAR A ABSOLVIÇÃO QUANDO O CONJUNTO NÃO É APTO A DEMONSTRAR QUE O RÉU COMETEU O CRIME QUE LHE FOI IMPUTADO NA DENÚNCIA. NÃO SATISFAZEM A EXIGÊNCIA LEGAL PARA SE REALIZAR A BUSCA PESSOAL E/OU VEICULAR, POR SI SÓS, MERAS INFORMAÇÕES DE FONTE NÃO IDENTIFICADA (DENÚNCIAS ANÔNIMAS) OU INTUIÇÕES E IMPRESSÕES SUBJETIVAS, INTANGÍVEIS E NÃO DEMONSTRÁVEIS DE MANEIRA CLARA E CONCRETA, APOIADAS, POR EXEMPLO, EXCLUSIVAMENTE, NO TIROCÍNIO POLICIAL. ANTE A AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO CONCRETA E PRECISA, PAUTADA EM ELEMENTOS OBJETIVOS, A CLASSIFICAÇÃO SUBJETIVA DE DETERMINADA ATITUDE OU APARÊNCIA COMO SUSPEITA, OU DE CERTA REAÇÃO OU EXPRESSÃO CORPORAL COMO NERVOSA, NÃO PREENCHE O STANDARD PROBATÓRIO DE "FUNDADA SUSPEITA" EXIGIDO PELO ARTIGO 244 DO CPP. CONSIDERA-SE ILÍCITA A BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR EXECUTADA SEM A EXISTÊNCIA DA NECESSÁRIA JUSTA CAUSA PARA A EFETIVAÇÃO DA MEDIDA INVASIVA, NOS TERMOS DO ARTIGO 240 DO CPP, BEM COMO A PROVA DELA DERIVADA, NÃO SENDO RAZOÁVEL CONSIDERAR QUE O NERVOSISMO DO ACUSADO AO AVISTAR A AUTORIDADE POLICIAL, POR SI SÓ, ENQUADRE-SE NA EXCEPCIONALIDADE DA REVISTA PESSOAL OCORRIDA EM SEGUIDA. SEM A INDICAÇÃO DE DADO CONCRETO SOBRE A EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA AUTORIZAR A MEDIDA, DEVE SER RECONHECIDA A ILEGALIDADE POR ILICITUDE DA PROVA, DEVENDO SER MANTIDA A ABSOLVIÇÃO DO APELADO EM RELAÇÃO AO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a absolvição do apelado das imputações constantes na denúncia, com fulcro no artigo 386, II, do Código de Processo Penal.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

12
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 29 de abril de 2024 e término no dia 07 de
maio
de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 07 de maio de 2024

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
onde figura como apelado,
JOAO CARLOS DA SILVA FERREIRA
, por intermédio da Defensoria Pública, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal de Icoaraci/PA
(ID nº 18256435), que o absolveu das acusações de tráfico de entorpecentes, com fulcro no artigo 386, II, do CPP, por haver prova da existência do fato.

Na
denúncia
(fls. 89/91, ID nº 18256388), o representante do Ministério Público narrou que no dia 16/06/2022, por volta de 10:20 horas, o denunciado, foragido da Justiça, com mandado de recaptura, se encontrava em via pública, na posse de petecas de maconha e de pasta base de cocaína, visando a venda do entorpecente.

Uma guarnição da PM se aproximou do local e o denunciado entrou em pânico, pondo-se em fuga, o que chamou a atenção dos policiais, que fizeram o acompanhamento do mesmo e o detiveram.

Realizada a revista pessoal, foram encontrados e apreendidos em sua posse, dentro de uma sacola plástica, 26 papelotes de maconha e 23 petecas de pasta base de cocaína. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelado como incurso nas sanções punitivas do
artigo 33 da Lei nº 11.343/06
.

Em suas
razões recursais
(fls. 202/223, ID nº 18256449), o Ministério Público requereu a reforma da sentença e, consequentemente, seja o apelado condenado pelo crime de tráfico de entorpecentes, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 234/238, ID nº 18256458), a Defesa opinou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto, mantendo a sentença do juízo
a quo,
pois não restou motivada a abordagem e revista pessoal ao apelado.

Nesta
Instância Superior
(fls. 242/246, ID nº 18980457), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, para que seja reformada a sentença absolutória, condenando o apelado JOÃO CARLOS DA SILVA FERREIRA, nos termos do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Sem maiores delongas, anoto que acertadamente o juízo de primeira instância absolveu o apelado, eis que, ao contrário do que pretende o
dominus litis
, ent
endo que

as provas produzidas não demonstram que houvesse fundada suspeita da prática de crime de tráfico de drogas, a justificar a abordagem do acusado
,

conforme imposição do art. 240 e seguintes do CPP.

No caso em apreço, para apurar a legitimidade e, portanto, legalidade da ação policial, há dois pontos fundamentais a serem examinados: 1. primeiro, de ordem material, de que o crime de tráfico é de natureza permanente e, por isso, durante a sua ocorrência o agente pode ser preso a qualquer momento e a flagrância autorizaria o referido ingresso; 2. o segundo de ordem formal, assentada na tese que, inobstante a natureza do delito, o Estado, por intermédio de seus agentes, num Estado Democrático de Direito, deve ser o primeiro a zelar pelo cumprimento normativo, sendo inconcebível a condenação com base em prova ilícita.

Instalada franca celeuma entre finalidade e meios! O Estado, ao mesmo tempo que tem o dever de combater crimes é obrigado a cumprir a lei. No caso em apreço, foram localizados porções de entorpecentes com
o apelado que estava em via pública, e, após demonstrar nervosismo ao perceber a presença de policiais, tentando fugir, foi revistado,
aperfeiçoando, à primeira vista, estado de flagrância delitiva.

Diante da repugnância do crime de tráfico de drogas e suas consequências à coletividade existe a predisposição em acatar a tese de convalidação da prisão em flagrante, em decorrência da permanência da infração.

Entretanto, analisando o presente caso, identifico aspectos que contaminaram a ação policial, posto que não adotaram as cautelas preliminares essenciais para que a abordagem, busca pessoal
pudesse
vir a ser legalmente convalidada pelo Poder Judiciário, sendo que todas as violações a preceitos constitucionais são justificadas pela existência de denúncia apócrifa de que
o

acusado
estava praticando o comércio ilícito de entorpecentes.

Como destacado, tenho que não havia, no dia e hora dos fatos, fundada razão que justificasse as diligências policiais que, em tese, materializaram o ilícito em apuração.

Vejam, não se afasta a boa-fé dos policiais, todavia, houve excesso, agiram por intuição policial, todavia, não calcados em fundadas razões.

Assim, restando demonstrado que não houve fundada razão (justa causa) para a ação policial, imperioso reconhecer que todas as diligências realizadas, abordagem, revista pessoal e apreensão dos entorpecentes padecem de nulidade.

Tratando-se de provas obtidas em violação a normas constitucionais ou legais, devem ser desentranhadas dos autos, assim como as delas decorrentes, nos termos do artigo 157, caput, e §1, do CPP.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. DENÚNCIA ANÔNIMA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ENCONTRO FORTUITO DE ARMA DE FOGO DESMUNICIADA. ILICITUDE DAS PROVAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
. 1. A Sexta Turma, ao julgar o Recurso em Habeas Corpus n. 158.580/BA, entendeu que"[N]ão satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP. [...] O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento "fundada suspeita de posse de corpo de delito" seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida, droga ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida". (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.) 2. No caso, a revista policial foi realizada após denúncia anônima à polícia militar, que informou que havia um veículo SW4, cor preta, estacionado de forma suspeita nas proximidades do posto Carreteiro. Assim, os policiais justificaram que, diante da suspeita atitude demonstrada, procederam à abordagem e efetuaram a busca pessoal, mas nada foi encontrado. Em seguida, procederam à busca veicular e encontraram a arma de fogo desmuniciada. 3. Ordem concedida para reconhecer a ilicitude das provas colhidas por meio da busca pessoal e veicular, bem como as delas decorrentes e determinar o trancamento da ação penal.

(STJ, HC n. 822.897/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BUSCA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA E PRÉVIO ENVOLVIMENTO EM DELITO. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. BUSCA DOMICILIAR. APREENSÃO DE PORÇÕES DE DROGA EM VIA PÚBLICA. JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. NULIDADE ABSOLUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. Hipótese em que o fundamento apresentado para justificar a busca pessoal foi a denúncia anônima recebida pelos policiais bem como o fato de o paciente ser conhecido no meio policial. 2. O §2º do art. 240 do CPP consagra que é necessária a presença de fundada suspeita para que seja autorizada a medida invasiva, padecendo de razoabilidade e de concretude a abordagem de indivíduo tão somente por ser conhecido por anterior envolvimento delitivo ou em razão de denúncias anônimas não averiguadas previamente. 4. A situação flagrancial que excepciona a inviolabilidade do domicílio (art. 5º, inciso XI, da Constituição da Republica)é aquela em que o suposto crime é praticado dentro da residência. Sendo assim, o flagrante ocorrido em via pública não é suficiente para justificar a revista no domicílio do acusado, sendo essencial a existência de elementos prévios que indiquem a prática de delito naquele local, o que não ocorreu na hipótese. 5. Na linha jurisprudencial mais recente desta Corte Superior, as circunstâncias fáticas do caso concreto não se revelam suficientes para legitimar o ingresso forçado de policiais em domicílio, ainda que sob suspeita da prática de crimes permanentes, devendo prevalecer a norma constitucional da inviolabilidade do domicílio. 6. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 796.717/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

Assim sendo, adoto,
per relationem
, as bem lançadas razões da sentença, confirmando a impossibilidade de condenação no caso vertente.

Como se vê, as provas foram analisadas com profundidade e demonstram a ilicitude das diligências policiais (busca pessoal), que ocorreu em completo desrespeito aos ditames legais.

Acrescento que o entendimento adotado no caso
sub examine
coaduna-se com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, isoladamente, a denúncia anônima não justifica a busca pessoal ou a veicular, que, por equiparação, se submete aos mesmos critérios.

Diante desse contexto, em que remanescem dúvidas e incertezas, não vejo como condenador o agente, uma vez que, repito, não há qualquer elemento no processo que dê certeza à condenação, devendo a absolvição do apelado, assim, ser mantida, à luz do artigo
386
,
II
, do
Código de Processo Penal
.

Sendo assim,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão absolutória prolatada pelo juízo
a quo.

É como voto
.

Belém, 09/05/2024